Tribunal: TJMT
Processo: 0002285-10.2016.8.11.0038
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002285-10.2016.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Termo Aditivo, Obras Públicas]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 11.206.966/0001-04 (APELADO), MILIANE ANDREA FLEURY - CPF: 693.990.851-04 (ADVOGADO), ITAMAR JESUS PIMENTA JUNIOR - CPF: 703.272.701-87 (APELADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELANTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 11.206.966/0001-04 (APELANTE), MILIANE ANDREA FLEURY - CPF: 693.990.851-04 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRA PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS SEM FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL. BOA-FÉ DO CONTRATADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que o condenou o ente municipal ao pagamento dos danos materiais suportados pela empresa contratada para concluir obra pública, em razão da execução de serviços adicionais não formalizados contratualmente.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) se a Administração pode ser condenada ao pagamento por serviços efetivamente prestados sem a celebração de aditivo contratual.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, uma vez que, intimado, o Município limitou-se a apresentar alegações finais, sem requerer novas provas, operando-se a preclusão.

4. O julgamento antecipado foi fundamentado na suficiência do conjunto documental constante nos autos, em conformidade com o art. 355, I, do CPC.

5. A Administração reconheceu a execução dos serviços, acompanhou sua realização e recebeu a obra em funcionamento, configurando benefício público direto.

6. Verificados os pressupostos legais do art. 59, parágrafo único da Lei Federal no 8.666/1993 (efetiva prestação, boa-fé e benefício da Administração), é devida a indenização, sob pena de locupletamento indevido.

7. O crédito é líquido, certo e exigível, havendo detalhamento nas planilhas anexas, o que autoriza a incidência de juros desde a citação.

8. Os honorários foram fixados com base no art. 85, § 2o, do CPC, e a majoração recursal é cabível nos termos do § 11 do mesmo dispositivo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. Não se configura cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada, deixa de requerer a produção de provas, operando-se a preclusão. 2. É devida a indenização por serviços adicionais efetivamente prestados em obra pública, quando realizados de boa-fé, com ciência da Administração e ausência de aditivo por omissão do ente público, sob pena de enriquecimento sem causa.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Araputanga contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n.o 0002285-10.2016.8.11.0038, ajuizada por Econst Construções e Empreendimentos LTDA-ME, por meio da qual foi determinado o pagamento, pelo ente municipal, da quantia de R$ 359.217,25 (trezentos e cinquenta e nove mil, duzentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos), acrescida de correção monetária e juros de mora.

Irresignado, o Município interpôs o presente recurso, no qual sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais para a elucidação dos fatos controvertidos.

No mérito, argumenta que a Administração Pública não pode ser condenada ao pagamento de serviços adicionais executados sem a formalização de termos aditivos contratuais. Alega que os documentos apresentados são unilaterais, produzidos exclusivamente pela empresa autora, e que a presunção de legalidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, a qual, no seu entender, não foi produzida nos autos.

Subsidiariamente, requer a modificação do termo inicial dos juros de mora para o momento do trânsito em julgado, sob o fundamento de que a dívida é ilíquida. Requer, ainda, a redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou contrarrazões, nas quais refuta integralmente os argumentos do ente recorrente. Sustenta que houve preclusão consumativa quanto à alegação de cerceamento de defesa, visto que o Município, ao ser intimado após o retorno dos autos à instância de origem, optou por apresentar apenas alegações finais e requerer o julgamento do mérito.

Defende que os documentos juntados aos autos são contundentes e suficientes para comprovar a execução dos serviços adicionais, bem como a ciência e anuência do Município e a boa-fé da contratada. Pugna pela manutenção integral da sentença e requer a majoração dos honorários advocatícios para 20%, em razão da interposição de novo recurso.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer (Id. 317937864), deixou de se manifestar, em razão da inexistência de hipótese de intervenção obrigatória prevista no art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Araputanga contra a sentença que o condenou ao pagamento da quantia de R$ 359.217,25 (trezentos e cinquenta e nove mil, duzentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos) à empresa Econst Construções e Empreendimentos LTDA-ME, em razão da execução de serviços adicionais em obra pública sem a devida formalização de termos aditivos contratuais.

A controvérsia central reside em definir: (i) se houve cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide; e (ii) se é admissível a condenação da Administração Pública ao pagamento de serviços executados sem formalização contratual.

O Município apelante sustenta cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado do mérito obstou a produção de provas indispensáveis — em especial, a perícia técnica e a oitiva de testemunhas —, consideradas necessárias à comprovação da regularidade, necessidade e exatidão dos valores relativos aos serviços adicionais.

Argumenta, ainda, que a complexidade da obra, o histórico de abandono por empresa contratada anteriormente e as divergências entre a planilha contratual e a realidade da obra demandariam instrução probatória mais aprofundada. Alega que a própria parte autora pleiteou a continuidade da fase instrutória, com a produção das referidas provas, e que a presunção de legalidade dos atos administrativos apenas pode ser afastada mediante prova inequívoca, a qual, segundo sustenta, não foi produzida nos autos.

Pois bem, passamos para a análise das alegações do recorrente.

I. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA

O Município alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas.

Todavia, tal preliminar não subsiste.

Inicialmente, cumpre registrar que a primeira sentença proferida nos autos foi anulada por este Egrégio Tribunal, por vício de julgamento citra petita, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova decisão (Id. 259105174).

Após o retorno dos autos à origem, o Município foi regularmente intimado a se manifestar (Id. 186423720). No entanto, em sua manifestação (Id. 190134963), limitou-se a apresentar alegações finais, pugnando pela improcedência da ação, sem formular qualquer requerimento de produção de provas adicionais.

Ao optar por encerrar a fase instrutória sem requerer a realização de novas provas, o Município consumou a preclusão consumativa quanto ao seu direito probatório, não podendo, em sede recursal, alegar cerceamento de defesa por sua própria inércia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, conforme se extrai do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL . PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "
Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel . Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016). 2.
Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes
. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1586247 GO 2019/0282500-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020)

[Destacamos]

Além disso, verifica-se que o juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão pelo julgamento antecipado da lide, nos seguintes termos:

"[...] O feito comporta julgamento antecipado, haja vista que se trata de questão de direito, calcada em fatos já comprovados documentalmente. Além disso, inexistem outras provas a serem produzidas. Aplica-se ao caso, então, o disposto no art. 355, inc. I, do CPC. Produzir prova testemunhal ou pericial em nada alteraria o desfecho da presente sentença." (Id. 314583894 - Pág. 2)

O conjunto probatório já coligido aos autos, composto por contrato, planilhas de medição, comunicações eletrônicas, fotos da obra, e manifestação da fiscalização municipal, mostra-se suficiente à formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a dilação probatória pretendida.

Assim, afasto a preliminar de cerceamento de defesa, reconhecendo a ocorrência de preclusão consumativa.

II. DO MÉRITO – DEVER DE INDENIZAR APESAR DA AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DOS ADITIVOS CONTRATUAIS

A questão de fundo consiste em saber se a ausência de formalização de aditivos impede a condenação da Administração ao pagamento pelos serviços executados.

A solução demanda a ponderação entre o princípio da legalidade estrita, que rege a atuação da Administração Pública (art. 37, caput da CF/88), e o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 59, parágrafo único da Lei Federal 8.666/93) que veda o proveito indevido da Administração em prejuízo do contratado.

É incontroverso que os serviços adicionais foram efetivamente executados e que contribuíram para a conclusão e funcionamento regular da obra pública (creche municipal), fato, inclusive, admitido pelo próprio Município em suas razões recursais (Id. 314583897 - Pág. 9).

No entanto, tais serviços adicionais foram executados pela empresa e não foram formalizados por meio de termos aditivos, configurando irregularidade administrativa. Todavia, o princípio da legalidade não pode ser invocado para legitimar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

O art. 59, parágrafo único, da Lei no 8.666/93 expressamente dispõe:

Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa
.

[Destacamos]

A norma consagra o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa no direito administrativo, impedindo que o Estado se locuplete à custa do particular, mesmo quando o contrato seja nulo por vício formal. Neste cenário, a indenização prevista no dispositivo legal pressupõe o preenchimento de três requisitos cumulativos: i) Efetiva prestação de serviços ou prejuízos regularmente comprovados; ii) A boa-fé do contratado; e iii) O enriquecimento da Administração.

Nesse sentido, quanto ao primeiro requisito (efetiva prestação dos serviços e do enriquecimento da Administração), verifica-se no caso em análise que a execução dos serviços adicionais pela empresa está cabalmente comprovada nos autos.

O conjunto probatório demonstra inequivocamente que havia divergências entre a planilha contratual e a realidade física da obra, que havia sido anteriormente abandonada por outra empresa, demandando serviços adicionais de supressão e acréscimo. Tal circunstância é extraída da cópia do Contrato Administrativo no 091/2012 – Id. 175897261 - Pág. 50 a 55 (cláusula primeira), a qual atesta a contratação da empresa para a finalização da obra abandonada.

Por meio dos e-mails e notificações expedidas (e-mails trocados entre as partes demonstrando a ciência do ente público sobre os serviços adicionais - Id. 175897261 - Pág. 64 a 66; 175897261 - Pág. 75; Id. 175897261 - Pág. 91 a 94), bem como pelas respostas apresentadas pelo Ente Municipal (Id. 175897261 - Pág. 112 a 115; Id. 175897262 - Pág. 1 a 3; Id. 175897262 - Pág. 30; Id. 175897263 - Pág. 5), verifica-se que a empresa executou tais serviços, conforme demonstram as planilhas de medição detalhadas (Id. 175897261 - Pág. 67 a 74; Id 175897261 - Págs. 76 a 90; Id. 175897262 - Pág. 17 a 25; Id. 175897262 - Pág. 31 a 38), bem como as diversas fotos colacionadas aos autos (Id. 175897262 - Pág. 5 a 10; Id. 175897262 - Pág. 42 a 57; Id. 175897263 - Pág. 25 a 27; Id. 175897263 - Pág. 58 a 81).

Ademais, verifica-se que a fiscalização do Município anotou as planilhas de medição, demonstrando ciência e acompanhamento dos serviços executados (Id. 175897261 - Pág. 97 a 110).

Além disso, verifica-se a comunicação de conclusão da obra, conforme se extrai da Carta no 012/ECO/2014 (Id. 175897262 - Pág. 41), na qual a empresa comunicou ao Município o término dos trabalhos, solicitou a vigilância da obra e a elaboração do termo de recebimento provisório.

Aliás, o próprio Município, em suas razões recursais, reconhece expressamente que "
[...] A inauguração da obra e seu funcionamento, embora sejam fatos, não convalidam automaticamente a legalidade e a regularidade de todos os serviços adicionais executados pela empresa Autora sem a devida formalização
" (Id. 314583897 - Pág. 9).

Ora, se a creche está concluída, inaugurada e em funcionamento há mais de uma década, é evidente que os serviços foram executados. Não há como sustentar, simultaneamente, que a obra está funcionando regularmente e que não há prova da execução dos serviços. Trata-se de contradição lógica insuperável.

O enriquecimento da Administração é manifesto: o Município recebeu uma obra completa e funcional, dela se beneficiando há anos para cumprimento de suas finalidades públicas (atendimento educacional infantil), sem a correspondente contraprestação pecuniária integral.

Quanto ao segundo requisito (a boa-fé da contratada e da imputabilidade da nulidade), este é o ponto nevrálgico da questão.

O art. 59, parágrafo único, da Lei no 8.666/93 condiciona o dever de indenizar à circunstância de que a nulidade "
não lhe seja imputável
", ou seja, que o contratado não tenha dado causa à irregularidade.

A análise da documentação dos autos demonstra que a empresa agiu de boa-fé e que a ausência de formalização dos aditivos contratuais decorre de conduta omissiva imputável ao próprio Município. Com efeito, os documentos demonstram que:

i) A empresa, diante das divergências identificadas na obra, solicitou reiteradamente ao Município a formalização dos serviços adicionais necessários, conforme e-mails e correspondências juntados aos autos (Id. 175897261 - Pág. 64 a 66; 175897261 - Pág. 75; Id. 175897261 - Pág. 91 a 94);

ii) O Município, por seus representantes e fiscalização, tinha plena ciência dos serviços adicionais executados, tanto que anotou as planilhas de medição e acompanhou a execução da obra;

iii) Manifestação do Município quanto a necessidade de adequações/solução de pendências ou entrega da obra no prazo assinalado no instrumento contratual (Ofício no 188/2013 – Id. 175897261 - Pág. 111 a 115; e Id. 175897262 - Pág. 1 a 3; Ofício no 280/2013 – Id. 175897262 - Pág. 29; Ofício no 220/2014 - Id. 175897263 - Pág. 5 a 12);

Sendo assim, o conjunto probatório evidencia que a empresa, pressionada pela necessidade de concluir a obra para evitar sanções e diante dos compromissos assumidos, executou os serviços adicionais.

Neste cenário, o comportamento da empresa foi pautado pela boa-fé objetiva e pela confiança legítima nos atos e compromissos dos agentes públicos. A omissão em formalizar os instrumentos é imputável exclusivamente ao Município, que se beneficiou dos serviços executados, acompanhou sua execução por meio de fiscalização, mas não cumpriu sua obrigação de formalizar os termos aditivos.

Neste cenário, não se pode premiar o ente público que, após se beneficiar de serviços executados sob sua ordem e fiscalização, pretende eximir-se do pagamento invocando irregularidade para a qual ele próprio contribuiu decisivamente.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, comprovada a execução de serviços e a boa-fé do contratado, a Administração deve indenizar sob pena de enriquecimento sem causa, ainda que o contrato seja nulo por ausência de formalização, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - LICITAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - NULIDADE - SERVIÇO PRESTADO - TERCEIRO DE BOA-FÉ - OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - RESSARCIMENTO INDEVIDO PELO APELANTE - RECURSO PROVIDO. De acordo com o art. 59, parágrafo único, da Lei de Licitações, ainda que o procedimento utilizado para contratação administrativa seja eivado de vício, a decretação da nulidade não exonera a Administração dos deveres previstos no contrato, especialmente no que tange ao pagamento do preço ajustado pelo serviço. Logo, indevido o ressarcimento, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, tendo em vista que os serviços foram prestados pelo Apelante, ausentes prejuízos ao erário.

(TJ/MT. N.U 0012635-07.2012.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)

EMENTA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – SERVIÇO PRESTADO – COMPROVAÇÃO – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM EFETUAR O PAGAMENTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 59, parágrafo único, da Lei de Licitações, ainda que o procedimento utilizado para contratação administrativa seja eivado de vício, a nulidade não exonera a Administração dos deveres previstos no contrato, especialmente no que tange ao pagamento do preço ajustado pelo serviço.

2. Havendo comprovação da prestação do serviço, devido é o pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

3. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

4. Recurso não provido. Sentença mantida.

(TJ/MT. N.U 1002713-67.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

O que se veda é o enriquecimento sem causa da Administração Pública, sendo este o terceiro requisito identificado no caso sub judice. Se o ente público se beneficiou dos serviços executados, colocou a obra em funcionamento e dela se utiliza há mais de uma década, não pode escusar-se do pagamento sob alegação de vício formal que ele próprio contribuiu para criar.

Ponderando os princípios em colisão - legalidade estrita
versus
vedação ao enriquecimento sem causa, verifica-se o acerto da sentença recorrida ao privilegiar o princípio material sobre o formal.

Desta forma, a sentença recorrida analisou adequadamente as provas dos autos, aplicou corretamente o direito à espécie e proferiu decisão que prestigia os princípios constitucionais da moralidade administrativa, da boa-fé objetiva, da supremacia do interesse público primário e da vedação ao enriquecimento sem causa, razão pela qual as alegações do recurso de apelação não possuem força para infirmar os fundamentos da sentença, que deve ser mantida integralmente.

III - DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

O Município requer, subsidiariamente, a alteração do termo inicial dos juros de mora para o trânsito em julgado, alegando iliquidez da dívida.

O pedido não merece acolhida.

Os valores devidos estão detalhadamente discriminados nas planilhas de composição de custos, que fazem parte integrante do contrato (cláusula 1.1.1 – Id. 175897261 - Pág. 50) e foram preenchidas durante a execução da obra para indicar os itens executados (Id. 175897261 - Pág. 64). A obrigação é líquida, certa e exigível.

A aplicação dos consectários legais pela sentença recorrida está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada nos Temas 905 do Superior Tribunal de Justiça e 810 do Supremo Tribunal Federal.

A mora constituiu-se validamente com a citação do devedor. Não há razão jurídica ou fática para postergar a incidência dos juros para o trânsito em julgado.

IV - DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O Município requer a redução do percentual de honorários advocatícios de 15% para patamar inferior.

O pedido não prospera.

O juízo de origem fixou os honorários advocatícios com base no art. 85, §2o do CPC.

O juízo sentenciante agiu com acerto. Isto porque, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, que incluem o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, o percentual de 15% sobre o valor da condenação revela-se adequado e proporcional, considerando: o valor elevado da causa; a complexidade fática e jurídica da demanda, que envolve questões de direito administrativo e contratual; o tempo de tramitação processual (quase 10 anos desde o ajuizamento); a extensa documentação juntada aos autos (mais de 200 páginas de provas); o fato de o processo estar em segunda fase recursal, demandando novo trabalho dos patronos da parte apelada.

O percentual de 15% está dentro da faixa intermediária prevista no art. 85, § 3o, inciso I, do CPC (que permite de 10% a 20%).

A parte apelada, em suas contrarrazões, requereu a majoração dos honorários para 20% em razão da interposição de novo recurso. Embora o pedido tenha fundamento no art. 85, § 11, do CPC, entendo que a majoração do percentual para 1% mostra-se suficiente para remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Araputanga, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios recursais, em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025